Tribunal: TJDFT
Processo: 0723304-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não autoriza o reconhecimento da presença de vícios, notadamente quando claramente expressos os motivos da decisão, coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 489 do CPC.
3. Rejeita-se a alegação de contradição porque observado o claro e coerente enfrentamento da questão relativa à necessidade de esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do Exequente para a localização dos bens da parte Executada, o que não ocorreu no presente caso.
4. Ao julgar o litígio, o órgão julgador deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
5. Incide a hipótese do art. 1.026, § 2o, do CPC, razão pela qual aplicou-se ao Embargante multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.